Tribunal: TJSP
Processo: 1015421-15.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Locação residencial. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Descabimento. Alegação de cerceamento de defesa. Decisão que determinou o despejo já foi objeto de apreciação em agravo de instrumento. Inocorrência. Ausente prova de quitação do locatício do mês de abril/2020. Multa prevista contratualmente e regularmente aplicada pela

Ementa:
APELAÇÃO. Locação residencial. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Descabimento. Alegação de cerceamento de defesa. Decisão que determinou o despejo já foi objeto de apreciação em agravo de instrumento. Inocorrência. Ausente prova de quitação do locatício do mês de abril/2020. Multa prevista contratualmente e regularmente aplicada pela r. sentença sobre os locativos inadimplidos e com as deduções pertinentes. Sentença mantida. Majoração da verba honorária recursal para 11%, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.